Tribunal: TJMT
Processo: 1044486-30.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044486-30.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUELA DE ARRUDA SILVA - CPF: 039.345.731-18 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais, em razão de negativação decorrente de débito reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de desconhecimento do débito; (ii) estabelecer se se aplica a multa do art. 1.021, §4o, do CPC ao agravo interno improvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica é rejeitada, pois a contratação ocorreu por assinatura digital acompanhada de documento pessoal e biometria facial, afastando suspeita de fraude.

A parte agravada comprova a relação contratual e o débito mediante contrato eletrônico firmado por biometria facial, faturas e demais documentos que evidenciam a utilização do cartão de crédito pela autora.

Em bancos digitais, o “cartão múltiplo” é contratado integralmente on-line, abrangendo funções débito e crédito no mesmo instrumento, com aceite mediante biometria facial e envio de documento pessoal, o que se confirma nos autos.

A prova documental interna (telas sistêmicas) é admissível quando corroborada por outros elementos, conforme Súmula no 34 da TRU.

Não se verifica ato ilícito na conduta da instituição financeira, inexistindo dano moral indenizável.

A parte agravante não apresenta elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, restando confirmada a correção do julgado.

Aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, diante da interposição de recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão múltiplo em banco digital, formalizada on-line com biometria facial e envio de documento pessoal, é válida e apta a comprovar a relação contratual e o débito dela decorrente.

A negativação é legítima quando o débito é comprovado, não configurando dano moral.

É admissível a prova documental interna (telas sistêmicas) corroborada por outros elementos probatórios para demonstrar a relação contratual.

Aplica-se a multa do art. 1.021, §4o, do CPC quando o agravo interno é manifestamente infundado e visa apenas rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.021, §4o. Lei no 9.099/95, art. 46. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula no 34.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida pelo juízo singular.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que embora tenha vínculo contratual com a reclamada, desconhece o débito discutido nos autos, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim dar provimento ao recurso inominado e julgar procedentes os pedidos iniciais.

3.

DAS PRELIMINARES:
Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia grafotécnica, porquanto além do contrato com assinatura digital, ainda aportou aos autos documento pessoal da consumidora apresentado no ato da contratação e biometria facial, o que de pronto afasta eventual fraude.

4.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

6.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

7.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

8.

Consta dos autos documentação que comprova a contratação de cartão em banco digital, o qual se dá de forma on-line através de biometria facial, o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa.

9.

A alegação de que a reclamante contratou apenas cartão de débito e não de crédito não merece prosperar. A empresa reclamada, como sendo banco digital, atua integralmente de forma on-line, de modo que disponibiliza cartão na modalidade débito e crédito no mesmo contrato e num só plástico, chamado de “Cartão Múltiplo”.

10.

É dizer, a contratação – débito e crédito – se dá estritamente pela via on-line com aceite por meio da biometria fácil e envio de fotos do documento pessoal, o que restou comprovado nos autos, por meio da documentação juntada em id. 283354936.

11.

Além disso, a reclamada apresentou faturas que demonstram a utilização do cartão.

12.

Portanto, a prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso, tal como anota a prova dos autos.

13.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

14.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025